Tribunal: STF
Processo: HC 272571
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Acordo de não persecução penal (ANPP). Pretensão de anulação da certidão de trânsito em julgado. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Evilaze Luiz Barbosa Lima contra decisão monocrática do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu dos EDcl no RE no AREsp 2.557.367/SP e determinou a certificação do trânsito em julgado do recurso (evento 6).

No presente writ, o paciente sustenta o cabimento do acordo de não persecução penal (ANPP), porquanto preenchidos todos os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal. Alega que, durante o exame da admissibilidade do recurso extraordinário interposto, a defesa requereu manifestação do Ministério Público acerca da possibilidade de celebração do ANPP, pedido que foi, contudo, indeferido monocraticamente pelo Relator, ao fundamento de que a competência da Sexta Turma da Corte Superior estaria exaurida. Assevera que, ato contínuo, o recurso extraordinário não foi admitido pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, e os embargos de declaração opostos contra essa decisão não foram conhecidos, impedindo que a matéria fosse examinada por esta Suprema Corte. Salienta a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a defesa formulou tempestivamente pedido de ANPP em processo ainda não transitado em julgado e sem manifestação ministerial motivada. Não obstante, argumenta, o STJ encerrou a persecução penal sem observar o entendimento firmado pelo STF no julgamento do HC 185.913/DF, certificando-se o trânsito em julgado apesar da pendência de questão processual penal potencialmente benéfica ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a anulação da certidão de trânsito em julgado lavrada no AREsp 2.557.367/SP e a remessa dos autos ao Ministério Público para manifestação fundamentada acerca do cabimento do acordo de não persecução penal.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 6):

“(...)
2. Nos termos do art. 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil, cabe apenas agravo em recurso extraordinário para o Tribunal Superior (art. 1.042 do CPC) contra a decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V do mesmo dispositivo legal. 
Desse modo, é incabível a oposição de embargos de declaração contra decisão que não admite o recurso extraordinário. 
A propósito:
(...)
Diante da existência de previsão expressa na legislação processual acerca do recurso cabível contra a decisão que inadmite recurso extraordinário, bem como da ausência de dúvida objetiva sobre qual agravo interpor, a oposição de aclaratórios caracteriza erro grosseiro, não havendo possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. 
Nesse sentido:
(...)
Por fim, tratando-se de recurso manifestamente incabível, não há suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de novas insurgências. Assim, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. 
3. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração e determino a certificação do trânsito em julgado para a parte.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.  

 Mais do que isso, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018 - grifei)

“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite habeas corpus quando as razões apresentadas não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 3. Mostra-se impróprio impugnar, na via estreita do habeas corpus, certificação de trânsito em julgado no âmbito de tribunal diverso, uma vez inadequada discussão sobre preenchimento de pressupostos de admissibilidade recursal. 4. Intimação pessoal, realizada por oficial de justiça, possui fé pública. 5. Agravo interno desprovido.”
(HC 243483 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 16-10-2024 - grifei)

Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente